Tribunal: TJES
Processo: 5000716-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARTHUR CESAR VALERIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000716-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR CESAR VALERIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA SERAFIM - ES25687-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCONTO EM REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDO PARA PAGAMENTO DE MULTA PENAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime fechado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que determinou o bloqueio de 25% da sua remuneração para quitação da pena de multa. A defesa sustenta a ilegalidade do desconto compulsório, alegando que a multa penal deve ser executada pelos meios ordinários de cobrança e que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o desconto compulsório na remuneração do reeducando para pagamento da multa penal; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira do apenado inviabiliza a retenção dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa penal possui natureza de sanção penal e deve ser executada, conforme determina o art. 164 da Lei de Execução Penal, pelo Ministério Público, mediante citação do condenado para pagamento voluntário ou indicação de bens à penhora.

O art. 170 da Lei de Execução Penal autoriza o desconto na remuneração do condenado, observados os limites estabelecidos no art. 50, § 1º, do Código Penal, variando entre 10% e 25% da remuneração do reeducando.

A verba recebida pelo apenado não se equipara integralmente a salário para fins de impenhorabilidade, pois a legislação penal permite expressamente sua retenção parcial para quitação da multa.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a obrigação do pagamento da multa penal, sendo ônus da defesa apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento.

O desconto realizado pelo Juízo de origem respeitou os limites legais, assegurando que a assistência à família do condenado e suas despesas pessoais fossem preservadas com o montante remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa penal é sanção criminal e pode ser executada mediante desconto na remuneração do condenado, conforme previsto no art. 170 da Lei de Execução Penal.

A retenção de até 25% da remuneração do reeducando para quitação da multa penal é legítima e não afronta a regra da impenhorabilidade salarial prevista no Código de Processo Civil.

A comprovação da hipossuficiência financeira deve ser realizada por meio de documentos, não bastando a mera alegação do condenado ou de sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CP, art. 50, § 1º; LEP, arts. 29, § 1º, 164, 168 e 170; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.000/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000716-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR CESAR VALERIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA SERAFIM - ES25687-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ARTHUR CESAR VALERIO DO NASCIMENTO
em face da r. Decisão (Id. 11852797, pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000818-47.2019.8.08.0035, por meio da qual fora determinado o bloqueio de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do reeducando.

Nas razões recursais (Id. 11852797, pp. 02/06) a d. Defesa alega que a decisão combatida viola o artigo 29, § 1º, da Lei de Execução Penal. Sustenta que o desconto compulsório é ilegal e que a multa penal, por possuir natureza de dívida de valor, deve ser executada pelos meios ordinários de cobrança. Argumenta, ainda, que não foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, o que afronta o artigo 169, § 1º, da mesma lei.

Consultando o SEEU, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, por duas vezes, nos autos das Ações Penais n°s 0024111-17.2018.8.08.0035 e 0027375-76.2017.8.08.0035, com pena unificada de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

O Ministério Público Estadual requereu que, após o trânsito em julgado, fosse realizada a citação do executado para apresentar o adimplemento da multa (Mov. 53.1, do SEEU), sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. Posteriormente, o Juízo de origem intimou o agravante (Mov. 125.1, do SEEU) para comprovar o pagamento ou a absoluta impossibilidade de fazê-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que a multa penal possui natureza de sanção penal, ao lado da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos. Seu caráter punitivo e pecuniário visa à reprovação e prevenção do delito, sendo aplicada conforme a gravidade do crime e a condição econômica do condenado.

Nesse contexto, o Ministério Público, no exercício de sua função constitucional de titular da ação penal (art. 129, I, da Constituição Federal), atua legitimamente ao promover sua execução.

O art. 164, da Lei de Execuções Penais, é expresso ao reconhecer essa competência ao Ministério Público, ao prever que
“extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial,
o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora
”
[destaquei].

No que diz respeito à
impenhorabilidade do pecúlio
, a d. Defesa argui que se trata de uma verba alimentar, nos termos do art. 29, da Lei de Execuções Penais, destinada à família do reeducando, sendo tais valores impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal argumentação não prospera, pois a Lei de Execução Penal dispõe, em seu artigo 170, que o Magistrado
“poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado”, desde que observados os requisitos do artigo 50, § 1º, do Código Penal, com limites entre 10% e 25% da remuneração do reeducando.

Portanto, é legítima a penhora de até 1/4 do pecúlio para satisfação da pena de multa, conforme sedimentado na jurisprudência:

“É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. (...) Assim, tal decisão segue o princípio da especialidade, assegurando a aplicação efetiva das normas específicas da legislação penal executória (...)” (REsp n. 2.113.000/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/04/2024).

Outrossim, restou consignado nos autos que a fração de um quarto do pecúlio será destinada à quitação da pena pecuniária, após a dedução dos valores correspondentes à indenização pelos danos causados pelo delito. O Juízo de origem também garantiu que a assistência à família e as despesas pessoais do reeducando poderão ser custeadas com o montante remanescente disponível.

Ademais, na manifestação anexada no Mov. 133.1 do SEEU, consta que o reeducando alegou não possuir condições financeiras para arcar com a multa, apresentando declaração de hipossuficiência. No entanto, a mera declaração não basta para comprovar sua impossibilidade de pagamento.

A alegada miserabilidade não restou demonstrada, pois a Defensoria Pública não juntou documentos que comprovassem a hipossuficiência do apenado. Ressalte-se que nem todos os assistidos pela Defensoria Pública são, necessariamente, hipossuficientes, e não cabe ao Judiciário investigar de ofício a condição financeira do reeducando, uma vez que seus dados bancários e fiscais são protegidos por sigilo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)